Tribunal: TCU
Processo: 001.211/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Wélita Walquíria de França Silva Sales contra o Acórdão 2.588/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Wélita Walquíria de França Silva Sales, ex-prefeita do Município de Vertente do Lério/PE, contra o Acórdão 2588/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da ora recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Wélita Walquíria de França Silva Sales para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória somente em relação ao Wélita Walquíria de França Silva Sales; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 2588/2020-TCU-Segunda Câmara somente em relação a Wélita Walquíria de França Silva Sales, mantendo o julgamento inalterado quanto à outra responsável; 9.4. notificar, a respeito desta deliberação, a recorrente, demais interessados, o Ministério do Turismo, a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e a Procuradoria da República em Caruaru/PE; 9.5. arquivar o processo.